Tribunal: STF
Processo: Rcl 67722
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Cuidam-se de embargos de declaração (e-doc. 18) opostos por JULIANO ANDRÉ PAVAN e SIRLENE APARECIDA CEZÁRIO DIAS contra decisão monocrática (e-doc. 14) por mim proferida que negou seguimento à presente reclamação nos seguintes termos:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por JULIANO ANDRÉ PAVAN e por SIRLENE APARECIDA CEZÁRIO DIAS em face de acórdão (e-doc. 04) proferido pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020126-98.2014.5.04.0663, que supostamente teria inobservado o assentado no Tema 823 - Repercussão Geral.



    2. O Processo nº 0020126-98.2014.5.04.0663 cuida-se de ação coletiva movida pelo Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (SINPRO/RS) contra Anhanguera Educacional Ltda. visando ao cumprimento de convenção coletiva de trabalho. 



    3. Após interposição de recurso ordinário, foi reconhecida a legitimidade ampla do ente sindical, bem como determinando a condenação da empregadora reclamada “ao pagamento de meia hora aula por aluno orientando de TCC - Trabalho de Conclusão de Curso para cada professor orientador” (e-doc. 01, p. 2). A seguir trechos do acórdão (e-doc. 06) que julgou o recurso ordinário:



    SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ARTIGO 8º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO. O sindicato tem legitimidade para pleitear direitos de categoria profissional, na condição de substituto processual, independentemente da outorga de poderes ou de que sejam os substituídos associados ou não da entidade, pois a substituição destina-se, primordialmente, a alcançar a totalidade dos empregados que compõem dada categoria profissional e, dessa forma, atua na defesa dos seus direitos e interesses coletivos ou individuais. A legitimidade do sindicato para atuar na condição de substituto processual, hipótese em que pleiteia em nome próprio direito alheio, pressupõe, no entanto, que a pretensão deduzida consubstancie-se em defesa de direitos difusos, coletivos - em sentido estrito - e individuais homogêneos, cuja origem é comum e a dimensão do quanto pretendido é coletiva, situação verificada neste processo. Apelo não provido.



    (...)



    Como identificado pela expert, os pagamentos realizados pela demandada não observam corretamente as normas coletivas, pois não é levado em consideração o número de alunos orientados, sendo que os valores são fixos. Tal circunstância, destaco, é confirmada conforme as próprias razões recursais da acionada ("A Sra. Perita, ao estabelecer comparativo entre orientandos e pagamentos do Prof. Altamir Bernardes, deixa de averiguar que tais orientações eram realizadas de forma COLETIVA, em turmas de até 130 alunos, eis que ministrava a disciplina de 'TCC'" - Id dae3d0b - Pág. 09). Se há norma coletiva obrigando a remuneração de meia-hora aula por aluno, não pode a ré burlar tal determinação criando grupos de alunos a serem orientados dentro de uma disciplina própria voltada à elaboração do trabalho de conclusão do curso. Correta a sentença, nego provimento ao apelo  



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    4. Os reclamantes alegam que, quando da execução, após o julgamento do Agravo de Petição, foram excluídos do pagamento, o que implicaria violação ao assentado no Tema 823 - Repercussão Geral (e-doc. 01, p. 3).



    5. O acórdão reclamado (e-doc. 04) proferido, em 23 de novembro de 2023, pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sede de Agravo de Petição, foi nos seguintes termos:



    AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. Título executivo que limita a condenação ao rol de substituídos apresentados com a petição inicial, devendo ser excluídos do feito os empregados não arrolados e mantidos aqueles que, mesmo que incluídos nos cálculos de liquidação após a primeira impugnação, constam do rol. Entendimento da Orientação Jurisprudencial no 64 da Seção Especializada em Execução. Agravo de petição provido parcialmente.  



    ACÓRDÃO  



    Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Magistrados integrantes da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade, dar provimento parcial ao agravo de petição da executada para determinar a exclusão dos empregados Juliano Pavan e Sirlene Aparecida Cezario Dias, da execução, e que a apuração da verba "horas pré-banca" dos substituídos Claudionor Guedes Laimer e Rogério Scuinsani Rosa observe os documentos trazidos aos autos.



    (...)



    Inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução (ID. 0b42c6d), a executada interpõe agravo de petição (ID. 57165af). Pugna pela reforma quanto aos seguintes tópicos: preclusão em relação à inclusão de substituídos, horas pré-banca, período de cálculo quanto ao substituído Rogério Scuinsani da Rosa, fato gerador das contribuições previdenciárias e juros e correção monetária.



    (...)



    A executada discorda da inclusão dos substituídos Claudionor Guedes, Rogério Scuinsani, Sirlene Aparecida e Juliano Pavan, arguindo a preclusão. Isso porque entende que o sindicato exequente, ao ser intimado acerca dos cálculos, apesar de se manifestar acerca da inclusão de uma substituída, nada referiu acerca dos quatro recém mencionados.  



    Decido.  



    Do título executivo assim constou (ID. 9cef1cc - Fl. 1404 do PDF):  



    Ante o exposto, decido, PRELIMINARMENTE, pronunciar a coisa julgada no tocante aos pedidos de horas relativas à orientação de TCC e pagamento das participações em banca de avaliação, em relação aos substituídos que constem no rol da ação 0000758- 48.2010.5.04.0662, a ser avaliado em liquidação de sentença, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, no particular, nos termos do art. 485, inciso V do NCPC e rejeitar as demais prefaciais suscitadas pela reclamada e, NO MÉRITO, julgar PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na reclamação trabalhista ajuizado por SI NDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A., para condenar a reclamada a pagar aos substituídos arrolados na petição inicial, à exceção do rol de substituídos na ação 0000758-48.2010.5.04.0662 no tocante aos pedidos de horas relativas à orientação de TCC e pagamento das participações em banca de avaliação, as seguintes parcelas, observada a prescrição pronunciada e nos termos da fundamentação supra(...) (sublinhei).  



    A sentença, no ponto, foi mantida em grau recursal (ID. caa779b - Pág. 2).  



    Dessa forma, nos limites da coisa julgada, a condenação alcança tão somente o rol de substituídos trazido com a petição inicial.  



    Observo que, apesar da alegação da executada de que, ao ser intimado acerca dos cálculos, o sindicato exequente nada referiu acerca dos substituídos Claudionor, Rogério, Sirlene e Juliano, acarretando em preclusão da matéria, na forma do art. 879, § 2º, da CLT, esta, todavia, não prevalece sobre a coisa julgada.  



    De qualquer sorte, conforme rol de substituídos que acompanha a inicial (ID. 8de9d3e - Fl. 111 do PDF), a condenação alcança apenas os empregados Claudionor Guedes Laimer e Rogério Rosa (item 01 do rol) . Os empregados Juliano Pavan e Sirlene Aparecida Cezario Dias, portanto, devem ser excluídos da liquidação.  



    Nessa linha, não remanesce preclusão a ser reconhecida e, quanto aos substituídos Claudionor e Rogério, a não apuração de valores em seu favor viola a coisa julgada, não se tratando de critério de cálculo, o que atrai a aplicação da Orientação Jurisprudencial nº 64 desta Seção Especializada em Execução:  



    CÁLCULOS. PRECLUSÃO. ERRO. COISA JULGADA. Não ocorre preclusão, mesmo sem manifestação tempestiva, quando o questionamento, ainda que extemporâneo, envolva erro aritmético ou afronta à literalidade da coisa julgada e desde que não se relacione a critério de cálculo  



    Nesse sentido, cito o julgado, também desta Seção Especializada:  



    AGRAVO DE PETIÇÃO DAS EXECUTADAS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INCLUSÃO DE SUBSTITUÍDOS. Nos termos da OJ no 64 desta Seção Especializada não ocorre preclusão, mesmo sem manifestação tempestiva da parte, quando o questionamento, ainda que extemporâneo, envolva erro aritmético ou afronta à literalidade da coisa julgada. Caso em que a não inclusão de substituídos elencados no rol anexado à petição inicial na conta de liquidação causa ofensa à coisa julgada. (TRT da 4ª Região, Seção Especializada em Execução, 0021321-21.2015.5.04.0005 AP, em 22/03/2022, Desembargadora Lucia Ehrenbrink)  



    Dou, portanto, provimento parcial ao agravo de petição da executada para determinar a exclusão dos empregados Juliano Pavan e Sirlene Aparecida Cezario Dias dos cálculos de liquidação, prosseguindo o feito em relação aos substituídos Claudionor Guedes Laimer e Rogério Rosa.  



    Considerando o parcial provimento do presente item, com a exclusão dos empregados Juliano Pavan e Sirlene Aparecida Cezario Dias, resta prejudicada a análise do item "Existência de Ações Individuais", uma vez que faz referência tão somente a tais empregados.  



    (e-doc. 04, p. 1-5, grifo nosso)  



    6. Os reclamantes pleitearam individualmente a execução provisória, o que foi negado pela 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo (e-docs. 07 e 08), em virtude do decidido pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (CumPrSe 0020156-84.2024.5.04.0663 e CumPrSe 0020146-40.2024.5.04.0663). Naquela oportunidade, a 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo expressamente pontuou que a decisão da Seção Especializada não foi recorrida pelo ente sindical, verbis:



    O fato é que este processo é um cumprimento individual de uma sentença de processo coletivo.  Considerando que o sindicato autor não recorreu de revista do aludido acórdão, não há nada a liquidar e muito menos exigir cumprimento da reclamada, posto que não houve o recurso da parte interessada acerca da decisão que excluiu o reclamante dos titulares do crédito. Extingo a presente execução provisória, pois carente de objeto



    (e-doc. 07, p. 4 e e-doc. 08 p. 3)



    7. Por entenderem que tal situação implica inobservância do assentado no Tema 823 - Repercussão Geral, os reclamantes requerem, liminarmente, “a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão paradigma proferido pelo TRT 4, suspendendo na fase em que se encontram até o julgamento de mérito desta reclamação, os processos 0020126- 98.2014.5.04.0663 em ofício ao TST e os processos 0020146- 40.2024.5.04.0663 e 0020156-84.2024.5.04.0663, em ofício à 3° Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS” (e-doc. 01, p. 7).



    8. No mérito, rogam pela procedência desta reclamação a  fim de que “seja anulado o acórdão paradigma proferido pela SEEX do Tribunal Regional do Trabalho da 4° Região no julgamento do Agravo de Petição em Embargos à Execução da ação de cumprimento que excluiu Juliano Pavan e Sirlene Dias do título executivo no processo 0020126-98.2014.5.04.0663, determinando ao Tribunal que seja proferido novo julgamento respeitando a legitimidade ampla do sindicato, entendimento consolidado no Tema 823 do STF”.



    9. É requerida, ainda, a concessão da justiça gratuita.



    Eis o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Defiro o pedido da justiça gratuita à vista da dos termos da inicial (e-doc. 01, p. 7) e dos poderes outorgados ao advogado (e-doc. 02).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    13. Os Reclamantes alegam ter ocorrido violação ao assentado no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:  



    Tema 823 - Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados.



    Tese: Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Rel. Min. Presidente RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25.06.2015 PUBLIC 26.06.2015, grifo nosso)



    14. Os reclamantes sustentam que a decisão reclamada (e-doc. 04), ao dar provimento parcial ao agravo de petição, desconsiderou a ampla legitimidade conferida aos sindicatos para defenderem em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    15. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    16. Esta Corte possui precedentes (RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu neste caso, na medida em que os próprios reclamantes afirmam que “a ação 00020126-98.2014.5.04.0663 promovida pelo sindicato da categoria profissional do autor aguarda julgamento do AIRR junto ao TST.” (e-doc. 01, p. 6)



    17. Faz-se importante registrar que o agravo de instrumento em recurso de revista trata-se de recurso interposto pela empresa reclamada, na medida em que, conforme consta de decisões da 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, “não houve o recurso da parte interessada acerca da decisão que excluiu o reclamante dos titulares do crédito” (e-doc. 07, p. 4 e e-doc. 08 p. 3)



    18. Desse modo, seja porque o acórdão reclamado (e-doc. 04) nem mesmo se manifesta sobre o paradigma de controle apontado (Tema 339 - Repercussão Geral), seja porque o ponto questionado do acórdão não foi impugnado pela parte interessada, ou seja porque o processo originário não alcançou o esgotamento de instâncias, a presente reclamação revela-se inadmissível (art. 988, § 5º, CPC/2015).  



    19. Por todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



    Ministro FLÁVIO DINO



    Relator



    Documento assinado digitalmente



    (e-doc. 14)



    2. Os embargantes alegam que a decisão acima transcrita é omissa e eivada de “erro de fato” posto que as instâncias ordinárias foram esgotadas quanto ao tema, verbis:  



    O fundamento denegatório de que os embargantes não teriam esgotado as instâncias ordinárias, sobretudo por haver recurso da embargada pendente de julgamento, com todo respeito, está viciada, porquanto o processo já não cabia mais recurso senão a reclamação constitucional, e o recurso da embargada nada se insurge sobre a questão. 



    O AIRR da embargada nada fala sobre a exclusão dos substituídos, nos cálculos de liquidação, os quais foram provenientes de acordo homologado em Juízo. Sendo assim, não há se falar em ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, pois todas foram devidamente esgotadas quanto ao tema. 



    Ainda, se tratava/trata de processo em fase de execução que, por sua vez, só permite a interposição de recurso de revista do acórdão de agravo de petição se houver violação direta e literal à CF, nos termos do art. 896, §2º, da CLT, o que não havia no caso. 



    Nesse esteio, esclareça-se que a lei e a jurisprudência punem a litigância por má-fé processual, pois insistir na interposição de recurso manifestamente incabível é entendido como tentativa de resistir ao andamento do processo de forma injustificada, nos termos do art. 80, IV, VI e VII, todos do CPC. 



    Sendo assim, o erro de fato na decisão embargada assenta-se na inviabilidade de interposição de recurso contra o acórdão de agravo de petição que excluiu os embargantes como beneficiários do crédito, e a omissão no fato de o recurso- AIRR - ser apenas da embargadae nada falar sobre a exclusão dos embargantes, dos cálculos de liquidação. Ou seja, houve, sim, o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Portanto, requer-se seja senado o vício indicado.



    (...)



    Conforme explicado no tópico anterior, o processo já não cabia mais recurso senão a reclamação constitucional, configurando-se, aí, o erro de fato. Isso porque se tratava de processo em fase de execução que, por sua vez, só permite a interposição de recurso de revista do acórdão de agravo de petição se houver violação direta e literal à CF, nos termos do art. 896, §2º, da CLT, o que não havia no caso. 



    (...)



    Sendo assim, o erro de fato na decisão embargada assenta-se na inviabilidade de interposição de recurso contra o acórdão de agravo de petição que excluiu os embargantes como beneficiários do crédito. Ou seja, os embargantes, demonstrando a sua boa-fé processual, utilizaram a única medida cabível para buscarem o seu direito ante a tese definida pelo STF no tema 823 de repercussão geral.  



    (e-doc. 18, p. 9-10, grifo nosso)  



    Eis o Relatório. Decido.  



    3. Nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”  



    4. Assim, passo a análise do recurso.  



    5. Os reclamantes alegam que a decisão que negou seguimento à reclamação teria sido omissa, além de estar eivada de “erro de fato”, por não ter considerado que: a) as instâncias ordinárias foram esgotadas quanto ao tema, pois somente é permitida “a interposição de recurso de revista do acórdão de agravo de petição se houver violação direta e literal à CF, nos termos do art. 896, §2º, da CLT, o que não havia no caso” (e-doc. 18, p. 9); e b) o recurso pendente de julgamento, interposto pela parte embargada, não versa sobre a matéria em discussão nesta reclamação.



    6. Faz-se oportuno rememorar que a decisão reclamada foi proferida nos autos de ação coletiva (Processo nº 0020126-98.2014.5.04.0663) movida pelo Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (SINPRO/RS) contra Anhanguera Educacional Ltda. visando ao cumprimento de convenção coletiva de trabalho. Obtendo-se decisão favorável, foi iniciada a fase de execução.  



    7. Os reclamantes alegam que, quando da execução, após o julgamento do Agravo de Petição, foram excluídos do pagamento, o que implicaria violação ao assentado no Tema 823 - Repercussão Geral (e-doc. 01, p. 3).  



    8. Na inicial, os reclamantes, ora embargantes, sustentaram que a decisão da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (e-doc. 04), ao dar provimento parcial ao agravo de petição e excluí-los do rol de beneficiários da ação coletiva, desconsiderou a ampla legitimidade conferida aos sindicatos para defenderem em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.  



    9. Entendem, portanto, que tal situação implica inobservância da tese assentada no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral), qual seja: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.  



    10. É o Código de Processo Civil (art. 988, § 5º, II) que estabelece que quando a reclamação constitucional for manejada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida é preciso haver o esgotamento das instâncias ordinárias.  



    11. E, em sede de reclamação, esta Corte entende que a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR).  



    12. É requisito, pois, para a admissibilidade de reclamação constitucional cujo fundamento seja o assentado em tema de repercussão geral.  



    13. A oposição dos presentes embargos sob a alegação de que a decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional teria sido omissa e estaria maculada de “erro de fato” é, na verdade, uma tentativa de rediscutir matérias que deveriam ter sido enfrentadas pelas instâncias ordinárias e que dependem de revolvimento de fatos que motivaram o órgão reclamado a supostamente excluí-los dos efeitos da sentença coletiva - que é inviável na via estreita da reclamação constitucional.   



    14. É importante destacar que a decisão reclamada (e-doc. 04) foi proferida em processo em que os reclamantes não foram partes, na medida em que integravam, respectivamente, os polos ativo e passivo do Agravo de Petição nº 0020126-98.2014.5.04.0663, o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul e Anhanguera Educacional Ltda.  



    15. Não obstante, visando obter o  cumprimento individual da sentença proferida em processo coletivo, os reclamantes, ora embargantes, ingressaram com o CumPrSe nº 0020146-40.2024.5.04.0663 (e-doc. 07) e com o CumPrSe nº 0020156-84.2024.5.04.0663 (e-doc. 08), os quais foram extintos por carência de objeto (ausência de título executivo válido). Não havendo qualquer demonstração, nesta ação reclamatória, de que tais decisões tenham sido combatidas por outros instrumentos recursais ou mesmo por nova ação na origem, na qual seja viável a análise de fatos e provas.  



    16. Assim, seja no Processo nº 0020126-98.2014.5.04.0663, no Cumprimento de Sentença nº 0020146-40.2024.5.04.0663 (e-doc. 07) ou no Cumprimento de Sentença nº 0020156-84.2024.5.04.0663 (e-doc. 08), o esgotamento de instâncias ordinárias, tal como fixado por esta Corte (julgamento de agravo em recurso extraordinário), não ocorreu, sendo forçoso, em virtude disso, o reconhecimento da inadmissibilidade da presente reclamação.  



    17. Por todo o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelos reclamantes.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente